Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL NÃO OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Não pode ser conhecida impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública depois de escoado o prazo previsto no artigo 535, caput, do Código de Processo Civil.
II. A arguição de excesso de execução não pode ser conhecida na hipótese que deixa de ser observada a exigência do § 2o do artigo 535 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de instrumento desprovido.